Tribunal: TCU
Processo: 032.271/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11051/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.271/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Allyson Bruno Gomes Uchoa (XXX.901.223-XX); Alvaro Carvalho Mariano (XXX.019.717-XX); Antonio Leanderson dos Santos Gomes Marques (XXX.727.243-XX); Gabriel Silva do Amaral (XXX.610.633-XX); Gabriel Soares da Silva Lima (XXX.648.604-XX); Gabriel dos Santos Pereira (XXX.566.344-XX); Geilson Medeiros da Silva (XXX.158.133-XX); Guilherme de Oliveira Marques (XXX.658.180-XX); Matheus Henrique dos Santos Reis (XXX.186.918-XX); Matheus Luan Dantas Santos (XXX.628.027-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.